Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio de quantia tornada indisponível em virtude de penhora, por ocasião do parcelamento de débito tributário.
2. O exame do interesse recursal da agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso, a questão da impenhorabilidade da quantia em exame já foi objeto de julgamento pela Egrégia 2a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento no 0711557-05.2022.8.07.0000. Por essa razão não há interesse recursal em relação ao ponto.
3. O efeito atribuído ao ato de parcelamento da dívida de natureza tributária é a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, nos termos do art. 151, inc. VI, do CTN. A extinção do crédito tributário ocorre apenas nas hipóteses descritas no art. 156 do CTN.
4. A manutenção da penhora de bens pertencentes ao devedor é admitida, caso promovida em momento prévio à adesão ao parcelamento do crédito tributário. Assim, o parcelamento não resulta automaticamente na liberação de eventuais valores penhorados nos autos da execução fiscal.
5. No caso em análise é possível verificar que a penhora foi determinada em momento anterior ao parcelamento da dívida tributária, devendo ser mantida a constrição de valores por meio do Sisbajud.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.